Tribunal: TJSP
Processo: 1017961-98.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Interposição de dois embargos de declaração (idênticos) contra a mesma decisão colegiada – Princípio da unirrecorribilidade – Preclusão consumativa – Recurso não conhecido

Dispositivo: Não conhecem o recurso.